Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-43.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000360-43.2020.8.05.0187

COMARCA DE ORIGEM: PARAMIRIM

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000360-43.2020.8.05.0187

EMBARGANTE: JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Jair Charles Pereira Azevedo, com o objetivo de prequestionamento, contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0000360-43.2020.8.05.0187, que reconheceu o dever do Estado da Bahia de arcar com honorários de defensores dativos nomeados em razão da inércia da Defensoria Pública, mantendo a fixação dos valores com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem vinculação às tabelas da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94
e d
o Tema 978 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do resultado do julgamento, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, reconhecendo o direito do defensor dativo à remuneração e adotando critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

5.
A alegação de omissão quanto ao Tema 978 do STF configura inovação recursal em sede de embargos, uma vez que tal fundamento não foi suscitado no recurso adesivo originário, inviabilizando sua apreciação sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

6.
A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIV
O

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0000360-43.2020.8.05.0187, em que figura como embargante
Jair Charles Pereira Azevedo.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RD) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000360-43.2020.8.05.0187